Tribunal: STF
Processo: Pet 13715
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. 
CRIME DE INJÚRIA NA PROPAGANDA ELEITORAL SUPOSTAMENTE PRATICADO POR DEPUTADO 
FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO ARQUIVAMENTO. DEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Inquérito Policial n. 2024.0116985, instaurado, em 6.11.2024, por determinação do juízo da Quarta Zona Eleitoral de Boquim/SE, para apurar apontada prática do delito previsto no art. 326 c/c o inc. V do 
art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral) pelo Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho. Este o resumo dos fatos investigados:



    “Trata-se de notícia-crime apresentada pela COLIGAÇÃO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS, então candidato a prefeito do Município de Lagarto, relatando ter tomado conhecimento, em 19/10/2024, de que LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO FILHO – GUSTINHO RIBEIRO teria realizado postagem na rede social Instagram afirmando que ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’” (fl. 1, 
e-doc. 1). 



    2. Em 13.12.2024, deferi a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 250.240/SE, impetrado em benefício do requerido, para suspender a tramitação do Inquérito Policial n. 2024.0116985, instaurado na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SE, para apurar a apontada prática do delito previsto no art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral) pelo Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, até o julgamento definitivo da impetração. Determinei, também, a requisição de informações à autoridade policial apontada como coatora e, na sequência, a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República.



    3. Em 13.12.2024, a autoridade policial prestou as informações requisitadas no habeas corpus, esclarecendo: 



    “A COLIGAGAO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SERGIO DE ALMEIDA REIS, então candidato a prefeito do Município de Lagarto, protocolou notícia-crime perante a Justiça Eleitoral, relatando ter tomado conhecimento, em 19/10/2024, de que LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO FILHO – GUSTINHO RIBEIRO – teria realizado postagem na rede social Instagram afirmando que ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’, como demonstrado abaixo: (...)



    Diante da documentação apresentada nos autos do processo 
nº 0600539-36.2024.6.25.0012, o Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Boquim/SE, com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, requisitou a instauração de inquérito policial para apurar o caso. Sendo assim, a COR/SR/PF/SE determinou que esta Delegacia cumprisse a decisão judicial. 



    Importante esclarecer que, no momento da análise do caso, concluiu-se não haver qualquer relação entre as palavras proferidas pelo deputado federal Luiz Augusto e o exercício do seu cargo, visto que o entendimento inicial das autoridades acima citadas era de que as palavras publicadas por ele tinham o contexto de campanha eleitoral para sua sobrinha RAFAELA RIBEIRO LIMA, concorrente de ARTUR SERGIO ao cargo de prefeito em Lagarto/SE. Afinal, a disputa política na referida cidade entre essas famílias é fato notório no Estado, inclusive a esposa de Luiz Augusto, Hilda Ribeiro, é a atual prefeita do município. 



    Dessa forma, entendeu-se que o fato apurado não possui qualquer relação com as funções de Deputado Federal, ao contrário, as palavras publicadas tinham a finalidade de favorecer a campanha eleitoral de RAFAELA, sobrinha do investigado. Portanto, adotou-se no caso o entendimento consolidado na Questão de Ordem 
proferida na Ação Penal nº 937/STF” (fls. 1-2, e-doc. 17 do HC 
n. 250.240/SE).



    4. Em 15.1.2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “concessão da ordem para que o inquérito policial seja remetido ao Supremo Tribunal Federal”, em parecer com a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de injúria majorada na propaganda eleitoral praticado por deputado federal. Opinião expressada em rede social que aparentemente está acobertada pela imunidade parlamentar em sentido material. Tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’. Usurpação de competência dessa Suprema Corte. A análise se as palavras e opiniões do deputado guardam conexão com o desempenho da função legislativa (prática ‘in officio’) ou tenham sido proferidas em razão dela (prática ‘propter officium’), demanda indevida incursão no conjunto 
fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do writ. 
Medida liminar deferida. Parecer pela concessão da ordem para que o inquérito policial seja remetido ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 23 do HC n. 250.240/SE). 



    5. Em 10.2.2025, concedi parcialmente o Habeas Corpus 
n. 250.240/SE, apenas para determinar a remessa, ao Supremo Tribunal Federal, do Inquérito Policial n. 2024.0116985, instaurado na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SE, para apurar a suposta prática do delito do art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral) pelo Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho.



    6. Os autos eletrônicos foram recebidos neste Supremo Tribunal em 11.4.2025 e vieram-me conclusos em 14.4.2025.



    7. Em 15.4.2025, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 28.4.2025, se manifestou “pelo arquivamento dos autos” (fl. 3, 
e-doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Nos termos expostos e requeridos pela Procuradoria-Geral da República, titular da iniciativa da ação penal, a afirmação feita pelo requerido, Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, em relação ao requerente, “embora tenha caráter depreciativo, situa-se nos limites das críticas toleráveis do jogo político, não sendo apta a configurar crime eleitoral contra a honra” (fl. 2, e-doc. 6). Estes os termos da manifestação do 
Vice-Procurador-Geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, pelo arquivamento dos autos:



    “A Polícia Federal instaurou o Inquérito n. 2024.0116985, por determinação do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Boquim/SE, para apurar a prática de injúria eleitoral pelo Deputado Federal Gustinho Ribeiro. A vítima seria o candidato a Prefeito de Lagarto/SE nas eleições de 2024. 



    Os fatos tiveram origem na publicação em rede social da foto dos três candidatos a Prefeito daquele município, acompanhada do seguinte questionamento: Quem venceu o debate entre candidatos à prefeitura de Lagarto? 



    Ao comentar a postagem, naquela mesma rede, o Deputado Federal Gustinho Ribeiro, fez a seguinte afirmação: ‘Votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’. Essa seria, segundo a vítima, a ofensa que lhe teria sido dirigida e que resultou na instauração do procedimento investigatório. 



    Ao tomar conhecimento do inquérito, o parlamentar impetrou o Habeas Corpus n. 250.240/SE perante o Supremo Tribunal Federal, que reconheceu sua competência para supervisionar a investigação. 



    Os autos vieram para manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    Conforme precedentes dessa Suprema Corte, uma expressão que, no trato comum, constituiria ofensa pessoal, perde a característica no contexto conflituoso de uma disputa eleitoral, em que são comuns assertivas ácidas e contundentes, destinadas a evidenciar qualidades negativas do adversário. 



    A frase aqui questionada, segundo informações prestadas pela autoridade policial no Habeas Corpus n. 250.240/SE, foi publicada em ambiente de intensa concorrência pelo executivo local, em que o Deputado Gustinho Ribeiro, embora não fosse candidato, apoiava a candidatura de sua sobrinha Rafaela Lima. 



    Além disso, conforme mencionado pela autoridade policial, a rivalidade política na referida cidade entre essas famílias (a do parlamentar e a do candidato Sérgio Reis) é fato notório no Estado, inclusive a esposa do Deputado Federal, Hilda Ribeiro, é a atual Prefeita do município. 



    Desse modo, a declaração impugnada, embora tenha caráter depreciativo, situa-se nos limites das críticas toleráveis do jogo político, não sendo apta a configurar crime eleitoral contra a honra. Some-se a isso a circunstância de que o parlamentar possui imunidade por suas palavras e opiniões (art. 53 da Constituição). 



    Por fim, é importante ter em vista que a repressão penal é sempre a ultima ratio, e, no caso, o ofendido dispunha de outros mecanismos eficazes para combater a publicação, a exemplo de pedido de direito de resposta e de remoção e aplicação de multa por propaganda eleitoral negativa. 



    Nesse contexto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento dos autos” (e-doc. 6 - grifos nossos).



    9. O exame do caso revela situação ajustada à orientação firmada por este Supremo Tribunal, impondo-se, assim, o arquivamento da presente petição, por concluir a Procuradoria-Geral da República pela inexistência de crime eleitoral contra a honra. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. NOTÍCIA CRIMINIS. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 325 E 326, DO 
CÓDIGO ELEITORAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO. 



    1. A atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa autorizam o arquivamento de notícia criminis pelo Colegiado. 



    2. Não se tipifica crime eleitoral contra a honra quando expressões tidas por ofensivas se situam nos limites das críticas toleráveis no jogo político (Inq 2431, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    3. Petição arquivada” (Pet n. 4.979, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2015). 



    “ Petição. 1. Investigação instaurada para apurar a suposta prática do crime de corrupção eleitoral ativa por Deputado Federal (Código Eleitoral, art. 299). 2. Arquivamento requerido pelo Ministério Público Federal (MPF) sob o argumento de que a conduta investigada é atípica. 3. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe do MPF pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. Precedentes do STF. 
4. Apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo Procurador-Geral da República. 5. Ausência de elementar do fato típico imputado: promessa de doação a eleitores. 6. Arquivamento deferido” (Pet n. 3.927, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.10.2008).



    “I. Arquivamento de notícia criminal requerido com base na atipicidade do fato: exigência de decisão jurisdicional a respeito, dada a eficácia de coisa julgada material que, nessa hipótese, cobre a decisão de arquivamento: precedentes. 



    II. Crime contra a honra: ausência patente de criminalidade dos fatos imputados aos requeridos” (Pet n. 3.197-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 22.4.2005). 



    10. Assim, com fundamento no art. 3º, inc. I, da Lei n. 8.038/1990, c/c inc. XV do art. 21 e § 4º art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta petição.



    Publique-se.



    Brasília,30 de abril de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora